Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-35.2022.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000703-35.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA GUEDES - CPF: 943.938.261-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS
– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARGO EXERCIDO PELA RECLAMANTE NO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 148050654), que
julgou
improcedente a pretensão inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a existência de contrato temporário celebrado com o reclamado, em afronta a forma disciplinada na lei, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o autor afirma que foi contratado pelo reclamado para exercer a função de
Professora
frente à Secretaria Estadual de Educação, nos anos de 2018, 2019 e 2021, através de sucessivos contratos temporários fazendo renovações anuais,
situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Assim, objetiva a declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, com o recebimento do FGTS o qual aduz não ter recebido.

O magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Na espécie, restou comprovado que as contratações da parte autora, na função de professora da educação básica, ocorreram de forma esporádica, tanto que no ano de 2020 não houve contratação, ou seja, a hipótese em questão não configura renovações sucessivas.

Assim, não restou demonstrado que houve a violação da disposição da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, sobretudo porque ela prevê a possibilidade de contratação por 12 meses e renovação por até 12 meses, não tendo o caso dos autos ultrapassado tal período.
”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, a parte autora juntou para comprovar seu vínculo com a Administração Pública
apenas
os “
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte” dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 e 2021
(id. 148047796).

Contudo,
não constam em tais documentos qual seria o cargo ocupado pela reclamante, o período específico da contratação, nem informações acerca dos seus termos, de modo que é impossível constatar sequer o tipo de vínculo existente entre as partes
, isto é, se foi contrato temporário, e por consequência, se a contratação extrapolou o prazo legalmente, impossibilitando a análise de eventual nulidade.

Portanto, os documentos trazidos pela autora na inicial não possuem dados acerca de qual cargo a reclamante exerceu no período em que laborou para o reclamado e o período.
Logo, não há como se concluir se a contratação temporária é nula, nem quais foram os termos firmados no documento, e consequentemente, se o reclamante faz jus ao recebimento de FGTS.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou ao MM. Juiz sentenciante,
pois não restou demonstrado o agir ilícito do Estado, a ensejar o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e demais direitos pretendidos.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022